Tribunal: TJBA
Processo: 8148201-08.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n.
8148201-08.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: GEOVANA BARREIROS SOUZA

Advogado(s)
:
EDSON DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO: MARIO AUGUSTO BISPO MONTEIRO

Advogado(s)
:
ANA PAULA BARRETO DE OLIVEIRA

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL – CARACTERIZAÇÃO DE VENDA
NON DOMINO
– ALEGADAS OMISSÕES INEXISTENTES – PROVA DO DOMÍNIO EM FAVOR DO EMBARGADO VERIFICADA NOS AUTOS – EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO DEVIDAMENTE TRATADA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS PASSÍVEIS DE CORREÇÃO POR ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS

1. Cuida-se de embargos de declaração em face de acórdão que negou provimento a apelação em face da sentença que julgou procedente o pedido de imissão na posse formulado pelo recorrido em face de imóvel de sua propriedade que estava ocupado pela parte apelante após alegada compra do bem.

2. O recurso foi expresso em estabelecer que a realidade dos autos e a documentação colacionada, vastamente citada e descrita no acórdão, restou evidente que o
domínio
do imóvel pertencia a parte embargada tendo a recorrente demonstrado apenas posse do mesmo.

3.
A
lém dos documentos e da realidade probatória, o acórdão guerreado firmou posição forte no entendimento do STJ que a vend
a
non domino
, constitui-se de
negócio jurídico portador de defeito na sua origem, pois representa a transmissão a outrem de direito do qual o alienante não é titular,
sendo irrelevante possível boa-fé do adquirente.

4. T
ambém foi tratada a ação de usucapião
8159153-46.2022.8.05.0001
e a impossibilidade de influência do resultado da mesma na presente ação
,
po
r
que agitada após a ação em discussão, quando a posse já não era mansa e pacífica e, ainda que provida, não valida o negócio firmado antes da obtenção da propriedade.

5. Não há vícios passíveis de serem corrigidos por meio de aclaratórios, se pautando a discussão recursal em tentativa do embargante impor seu entendimento, em detrimento do sentimento unânime da Turma Julgadora, de acordo com a realidade dos autos.

6
.
Ressalt
a-se
que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

7. Embargos de declaração rejeitados, dando por prequestionados os artigos legais e constitucionais referidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8148201-08.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
GEOVANA BARREIROS SOUZA
e como apelada
MARIO AUGUSTO BISPO MONTEIRO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER
E REJEITAR

o
s aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 4 de Novembro de 2025.